Tribunal: TJDFT
Processo: 0715250-38.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS E AMEACA. AMBOS EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VITIMA. RELEVANCIA ESPECIAL. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DE LESÕES CORPORAIS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. PATAMAR DE RECRUDESCIMENTO READEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, inviável a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como declarações de testemunhas policiais e laudo de exame de corpo de delito de lesões corporais.

3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária firmou o entendimento de que, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias agravantes, salvo fundamentação concreta que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal. 3.1. Pena readequada em benefício do réu.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.